Tribunal: TJSP
Processo: 0006974-37.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000074199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006974-37.2016.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante HERMINIO
CESAR FIDELIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial ao
recurso de Hermilio César Fidelis para substituir a pena privativa de liberdade por dez dias-
multa, no valor mínimo unitário, declarada extinta a punibilidade, pela prescrição
retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 114 e 115, ambos do Código
Penal.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006974-37.2016.8.26.0408 - Ourinhos - VOTO No 40659 2/5
Voto no 40.659
Apelação no 0006974-37.2016.8.26.0408 Ourinhos
Processo no 0006974-37.2016.8.26.0408 2a Vara Criminal
Apelante - Hermilio César Fidelis
Apelado - Ministério Público
Furto privilegiado. Primariedade. Multa. Prescrição da pretensão
punitiva.
Hermilio César Fidelis, por infração ao artigo 155,
parágrafo 2o, do Código Penal, foi condenado à pena de quatro meses de
reclusão, em regime aberto, e três dias-multa, no valor mínimo unitário,
substituída a privativa de liberdade em restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, decretada a
suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da
Constituição Federal. Assegurado o direito de recorrer em liberdade (fls.
102/105).
Postula o ilustre defensor dativo, por falta de prova,
a absolvição (fls. 109/117).
Reiteradas as alegações finais (fls. 122/123), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do
recurso (fls. 131/136).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006974-37.2016.8.26.0408 - Ourinhos - VOTO No 40659 3/5
Consta da denúncia que, no dia 31 de julho de
2016, por volta de 14h, no interior de residência situada em Ourinhos/SP,
Hermilio César Fidelis teria subtraído celular, marca LG, avaliado em
quatrocentos e cinquenta reais, pertencentes à vítima Luciana Cury Calia.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de avaliação
(fls. 44) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante afirmou
que, na data dos fatos, estava na casa de um amigo. Reside na esquina da
casa da vítima. Desconhece o motivo da acusação. A vítima não bate bem.
O carro dela foi roubado, os autores foram presos. Ainda assim, ela o
acusa (audiovisual).
A vítima Luciana disse que estava no sofá, na casa
de sua genitora, de costas para a porta. Sentiu alguém entrar, sentiu a
respiração de alguém. Pensou que fosse sua mãe, mas viu que a mão era
negra. O agente subtraiu o celular e saiu correndo. Viu o rosto do
apelante, a quem conhecia de vista, da rua. Não recuperou o celular. Era
um modelo ultrapassado. Reconheceu o apelante, no distrito policial. A
residência de sua genitora, pessoa idosa, já foi furtada catorze vezes.
Reconheceu o apelante, em audiência (audiovisual).
A prova colhida, sob o crivo do contraditório, retrata
a autoria induvidosa. O apelante foi reconhecido, na fase inquisitiva, como
autor do delito. O reconhecimento foi ratificado em juízo pela vítima, que
já o conhecia de vista.
Inviável a pretendida absolvição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006974-37.2016.8.26.0408 - Ourinhos - VOTO No 40659 4/5
A pena foi fixada, em quatro meses de reclusão, em
regime aberto, e três dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a
privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade, por igual
prazo.
De acordo com o disposto no artigo 44, § 2o,
primeira parte, do Código Penal, a pena igual ou inferior a um ano pode
ser substituída por multa ou por pena restritiva de direitos. Tendo em
vista que a pena é inferior a um ano, não suficientemente justificada a
opção pela medida mais gravosa, fica substituída por dez dias-multa, no
valor mínimo unitário, nos termos do artigo 44, § 2o, primeira parte, do
Código Penal.
Uma vez aplicada a pena de multa, declara-se
extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa da pretensão
punitiva.
A denúncia foi recebida em 16 de junho de 2017 (fls.
53). A sentença recorrida foi publicada em 02 de outubro de 2018 (fls.
104).
Assim, considerada a menoridade relativa do
apelante à época dos fatos (fls. 39), operou-se a prescrição retroativa da
pretensão punitiva, entre a data do recebimento da denúncia e a
publicação da sentença recorrida, vez que, entre os marcos interruptivos
da prescrição, decorreu período superior a um ano, nos termos dos
artigos 114 e 115, ambos do Código Penal.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Hermilio César Fidelis para substituir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006974-37.2016.8.26.0408 - Ourinhos - VOTO No 40659 5/5
pena privativa de liberdade por dez dias-multa, no valor mínimo unitário,
declarada extinta a punibilidade, pela prescrição retroativa da pretensão
punitiva, nos termos dos artigos 114 e 115, ambos do Código Penal.
desa Angélica de Almeida
relatora